Tribunal: TJPA
Processo: 0005495-19.2014.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0005495-19.2014.8.14.0018
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
K. M. A.
(ADV. EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. REANÁLISE DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CULPABILIDADE, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de violência física, pois basta que o agente decida com a vítima manter conjunção carnal
ou qualquer outro ato libidinoso

para se caracterizar o crime de estupro de vulnerável,

sendo dispensável, portanto, a existência de violência
, grave ameaça ou suposto consentimento da vítima, inclusive, pelo fato de que a violência, neste tipo de delito, é presumida. Precedentes;
2. Na dosimetria realizada, a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, culpabilidade, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0005495-19.2014.8.14.0018
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
K. M. A.
(ADV. EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
K. M. A.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou à
pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima
M. L. B.
de 03 (três) anos de idade à época dos fatos.

A denúncia sustenta que, no dia 08.10.2014, por volta das 21h00min, o denunciado K. M. A., manipulou, com fins libidinosos, a vagina da criança M.L.B, de 03 (três) anos de idade, na residência desta, não tendo a criança condições físicas ou psicológicas de impedir, o que veio a acontecer.

Narra, ainda, que o acusado é amigo do pai da vítima, que o teria convidado junto com outros amigos para beber em sua residência. Durante esse evento o denunciado teria pego a vítima no colo e, sem que ninguém percebesse, manipulado, com fins libidinosos a vagina da criança.

Expõe que após sofrer a violência a criança procurou sua mãe e lhe relatou que o acusado havia mexido em sua vagina e que estava doendo. No dia seguinte a genitora da criança procurou a Polícia Militar que conduziram o acusado até a DEPOL. Perante a autoridade policial o acusado negou a prática do delito.

Em
Razões Recursais (fls. 142/153)
, alega o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que não há nos autos provas contundentes de que o acusado foi autor do delito, bem como que o laudo é inconclusivo.

Em
contrarrazões (fls. 172/175),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação.

Nesta instância superior
,
a douta Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, porém que seja de ofício, redimensionada a pena-base do apelante, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Alega o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que não há nos autos provas contundentes de que o acusado foi autor do delito, bem como que o laudo é inconclusivo.

Passo então à análise da argumentação.

A testemunha, genitora da vítima, ROSANA RIBEIRO LIMA, relatou em juízo (fl. 109/110):
¿(...) que o acusado estava na sua casa bebendo e jogando dominó, começando pela manhã e, quando foi à noite, ela já tinha dado banho da criança, o acusado colocou sua filha no colo, entre as pernas, que percebeu a sua filha sair correndo do colo do acusado e, quando olhou, o acusado ¿estava cheirando a própria mão¿, que se levantou da mesa e foi até o banheiro, que sua concunhada foi junto, tendo dito à ela que achava que o acusado tinha ¿mexido na vítima¿. Relata que, quando chegou na sala, a sua filha estava sentada no sofá, chorando, tendo levado a criança para a cozinha e perguntou a ela o que tinha acontecido que sua filha disse que ¿o tio tinha passado a mão em seu xiri e tinha doído¿ e que não tinha sido o tio Jeová e nem o Tio Edson, que ¿a sua filha apontava o acusado como o autor do abuso¿. Que a filha acordou chorando e dizendo que sua vagina estava doendo, tendo levado a filha no SESP pela manhã, sendo encaminhada ao hospital, sendo examinada por médica que constatou que a vagina da vítima estava ferida, tendo a vítima, inclusive, sido encaminhada ao IML de Marabá e no exame constou lesão recente, embora não tenha rompido o hímen. Por fim, relata que, desde então, sua filha está arredia, que reluta em tomar banho, que não permite que a genitora lave suas partes íntimas e que nem no colo do pai a vítima quer ir. (...)¿.

A testemunha ALDEIDE COSTA SILVA, declarou em juízo:
¿(...) que estava presente no dia dos fatos, sentada à mesa e não viu nada o que ocorreu, tendo presenciado a vítima sentada no colo do acusado, mas somente isso, que logo a criança saiu do colo do acusado, tendo ficado por pouco tempo sentada no colo dele, esclarecendo que o acusado estava sentado ao lado da mesa de jogos, tendo chegado mais tarde no local não percebendo se o acusado e seus colegas estavam bêbados.¿

Já a testemunha EDSON DA SILVA MOURA (f. 110) declarou:
¿(...) que estava no local no dia dos fatos, acreditando que o acusado tenha sido vítima de injúria, todavia não apontou os motivos. Relatou que estava jogando, próximo do acusado, e ¿não o viu fazendo nada demais¿ e que na casa estava o depoente, o acusado, o pai da vítima e o tio, tendo visto que a criança estava sentada no colo do acusado, que ela não ficou mais de três minutos no colo do réu.¿

Vemos dos testemunhos acima, que própria vítima relatou a sua genitora que o acusado pegou em suas partes íntimas, e apesar das testemunhas não terem visto os atos libidinosos, todas foram uníssonas em afirmar que o acusado colocou a criança no colo, portanto, não há que se falar em ausência de autoria.

Ademais, o Laudo nº: 2014.03.000006 - SEX (fl. 12), atestou a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo, inclusive, constatado a recenticidade do mesmo.

Outrossim, o fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço, nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas,
só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos
, neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. O pedido de liberdade para recorrer pressupõe via específica que não o recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do pleito. 2. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio da prova testemunhal, validada pelo crivo do contráditório e da ampla defesa.
3. A palavra da vítima, principalmente em crimes sexuais, praticado às ocultas, prevalece sobre a palavra do réu, e quando há estudo psicossocial que corrobora a versão da vítima, há mais solidez ainda à prova oral.
4. A dosimetria da pena foi escorreita, e a reprimenda fixada reflete exatamente a proporcionalidade e razoabilidade exigidas para a prevenção e correção do crime. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05162970-60, 210.854, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. DEPOIMENTOS INCOERENTES DO RÉU. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova. Portanto, cabe a ele indeferir de forma fundamentada a prova requerida pelas partes, quando considerá-la impertinente, bem como determinar, de forma equilibrada e imparcial, a realização de diligência de ofício, nas hipóteses em que julgar conveniente à reconstrução da dinâmica delitiva.
III - Assinale-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019).
IV - Nessa ordem de ideias, convém destacar, também, que "esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, se existirem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade e autoria do delito" (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 19/12/2011).
V- Na hipótese em foco, a Corte originária confirmou a autoria delitiva, tendo em vista: i) a contradição entre os depoimentos do acusado prestados em juízo e na fase extraprocessual; ii) o depoimento coerente da vítima e o reconhecimento do réu por essa em diversas ocasiões; e iv) a confirmação do réu de ter ficado sozinho com a vítima. Desta feita, o acolhimento da pretensão posta nas razões da impetração demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido. (HC 537.233/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019)

De outra banda, o Laudo Sexológico não informa a existência de lesão corporal, pois não há relatos de violência física no caso em apreço, e sim, relato de que houve atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que fora comprovado pelo Laudo.

Ademais, a existência de atos libidinosos não acarreta obrigatoriamente a lesão corporal, tendo em vista que os crimes desta espécie nem sempre são cometidos mediante violência física.

Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de violência física, pois basta que o agente decida com a vítima manter conjunção carnal
ou qualquer outro ato libidinoso

para se caracterizar o crime de estupro de vulnerável,

sendo dispensável, portanto, a existência de violência
, grave ameaça ou suposto consentimento da vítima, inclusive, pelo fato de que a violência, neste tipo de delito, é presumida.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, pois o conjunto probatório produzido se mostrou suficiente e harmônico para caracterizar a presença da materialidade e da autoria do delito narrado na exordial acusatória, vez que os testemunhos foram corroborados pelas provas colhidas nos autos, assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

Noutro giro, em atenção ao pedido do Ministério Público e
por ser matéria de ordem pública
, verifiquei que a quando da sentença condenatória, a mesma deve ser modificada apenas no que tange a análise da circunstância judicial do art. 59 do CPB, culpabilidade. Vejamos:

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o requerente, assim o fez:
¿(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia

para
CONDENAR
o acusado
K. M. A.
, qualificado, como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, em relação à vítima M.L.B.
Passa-se à dosimetria da penal observando-se as circunstâncias do art. 59, do CP e em estrita correspondência ao disposto no art. 5º, XLVI, da CR/88:
CULPABILIDADE
: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente aos tipos penais, tendo restado demonstrado que passou a mão na região íntima da vítima que contava com apenas 03 (três) anos na data dos fatos, tenra idade, o que merece maior reprovação, circunstância que reputo
desfavorável
.
ANTECEDENTES
: o acusado é primário e não registra antecedentes.
CONDUTA SOCIAL
: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.
PERSONALIDADE:
nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável.
MOTIVOS
: inerentes aos crimes.
CIRCUNSTÂNCIAS
: reprováveis por ter se valido da confiança em que o casal, donos da residência, depositou no acusado ao frequentar a casa, e ter a criança em seu colo, sem que pudessem imaginar que poderia praticar tal fato criminoso, o que reputo
desfavorável
.
CONSEQUÊNCIAS
: aquelas inerentes ao tipo penal, circunstância que reputo favorável.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).
Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias),
fixo a pena-base

acima
do mínimo legal em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena aplicada no patamar anterior, fixando a
pena intermediária
em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Não concorrem causas de diminuição e causas de aumento de pena, motivos pelos quais mantenho a pena fixada na fase anterior, tornando a
PENA DEFI
NITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUS¿O PARA O ACUSADO
K. M. A.
, ACIMA QUALIFICADO, COMO INCURSO NAS SANÇ¿ES DO ART. 217-A, DO CP, EM RELAÇ¿O À VÍTIMA M.L.B.
Fixo o
regime inicial FECHADO
de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, ¿a¿ e §3º, do CP, porquanto, embora primário, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais e trata-se de crime de grave, praticado mediante violência à pessoa vulnerável, além do quantitativo de pena aplicada. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Culpabilidade:
exacerbada, tendo em vista que o acusado cometeu o crime no momento em que acontecia um evento na residência da vítima, com extrema ousadia e frieza, sem se importar com a presença de outras pessoas, muito embora tenha cometido o crime de forma sorrateira;

Assim, verifico que a pena-base restou dosada de maneira escorreita e proporcional à análise do art. 59, do CPB, bem como que a mesma fora aplicada acima do mínimo legal, em razão de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade a mais grave delas, restando a pena-base em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a prática do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, se fundamentada de maneira escorreita, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA